Tribunal: TJMT
Processo: 1044499-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044499-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALTER GOMES - CPF: 328.005.251-34 (RECORRENTE), JEREMIAS DA CRUZ DIAS - CPF: 452.785.041-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE E BIOMETRIA FACIAL (
SELFIE
) COM DESCRIÇÃO CLARA DA MODALIDADE PACUTADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Hipótese em que a instituição financeira juntou aos autos contrato assinado digitalmente com apresentação de selfie e documento pessoal.

Inexistente qualquer elemento probatório no sentido de comprovar eventual vício de consentimento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte recorrente pugna pela fixação dos danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE INDÉBITOS
proposta por
VALTER GOMES
em desfavor de
BANCO BMG S.A.

Relata a parte Reclamante que notou considerável diminuição em sua renda e ao buscar informações constatou que, mensalmente, vem ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a um empréstimo de cartão de crédito – RMC consignado junto à instituição bancária, ora Requerida.

Em sede de contestação a Reclamada, alega regularidade na contratação apresentando um contrato de cartão de crédito consignado (id n. 168092759, 168094192, 168092761, 168092773), todos assinados, ao final, eletronicamente pela parte requerente, e ainda, comprovantes de transferência do crédito contrato realizado em conta da parte autora (id: 168092775).

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de

novas provas.

In casu, a parte autora nega que solicitou a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou contrato com o Requerido que continha previsão de descontos nas porcentagens verificadas,
o que foi devidamente assinado pela Requerente da ação
. Ressalta-se, ainda, que o contrato (id: 168092759, pág. 06, quadro III e id: 168094192, pág. 07, quadro III) previa crédito em conta da autora nos valores de R$ 1.337,70 (mil trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos) e R$ 1.339,80 (mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), devidamente creditado em conta da autora no id: 168092775, com as devidas autorizações de descontos.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do contrato assinado, de forma clara, a contratação do cartão, bem como deixa claro, inclusive, sobre o modo de descontos e encargos incidência na situação de uso dos serviços.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide e tampouco vício de consentimento ou venda casada quando da contratação.

[...]

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Ainda, tenho que na situação se faz necessária a condenação da autora nas penas de
litigância de má-fé.
Isso porque, embora a parte autora tenha alegado na exordial a inexistência de qualquer vínculo junto a parte ré,
infere-se dos autos que houve a comprovação da relação jurídica travada entre as partes
, o que demonstra à notória alteração na realidade dos fatos, apto a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil

[...]”

Frisa-se, aliás, que a parte recorrente nega que tenha contratado os serviços de cartão de crédito consignada. E não obstante a sua insurgência recursal, sequer há indícios de vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova, assegurada no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Assim, tal qual reconhecido na origem, pela análise, está claro o negócio jurídico realizado entre as partes, e a prestação das devidas informações. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, REALIZAÇÃO DE SAQUES POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA E USO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO COMÉRCIO LOCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. 2. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, proposta de adesão – servidor público, autorização para desconto em folha de pagamento, realização de saque por transferência bancária em conta de própria titularidade e faturas de utilização de cartão. 3. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito. 4. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e improvido (N.U 1007460-37.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROVANTES DE TED ́s, ÁUDIOS E TERMOS DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC, DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1005095-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025